Tribunal: STF
Processo: ARE 1380815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. I. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DOS REFLEXOS DAS LEIS ESTADUAIS 13.666/02 E 15.044/06. AUTORES APOSENTADOS EM 2008 E 2009. REFLEXOS JÁ OBTIDOS. LEI EDITADAS QUANDO AINDA ESTAVAM NA ATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO A ESTES PEDIDOS NA FORMA DO ART. 267, VI, DO CPC. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 330, I, CPC. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. APRECIAÇÃO MOTIVADA DAS PROVAS. ART. 130 E 131 DO CPC. III. NULIDADE POR SENTENÇA CITRA PETITA. JULGAMENTO IMEDIATO DO PEDIDO, NA FORMA DO ART. 515, 83º, DO CPC. QUESTÕES DE MÉRITO. IV. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. ARTIGO 39 DA LEI ESTADUAL Nº 13.757/2002. AUSÊNCIA DE EFEITOS NA APOSENTADORIA. V. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 20%, PREVISTO NO ARTIGO 32 DA LEI ESTADUAL Nº 13.757/02. VANTAGEM NÃO CONCEDIDA AOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DAS VERBAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÓRGÃO ESPECIAL. IDI 720886-0/01. VI. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO AO MAIOR PERCENTUAL PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 45.044/06 E REAJUSTE PELO PERCENTUAL DE 30,29% DA LEI ESTADUAL 15.512/2007. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. REAJUSTES DE NATUREZA SETORIAL E ESPECÍFICA. VII. ABONO PROVISÓRIO. DECRETO Nº 1.705/2003. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO JÁ EFETIVADA. VIII. REAJUSTE DE 11,98%, CONFERIDO PELA LEI N.º 8.880/94. AUSÊNCIA DE PROVA A DEMONSTRAR QUE, NO CASO ESPECÍFICO, HOUVE IRREGULARIDADE NA CONVERSÃO. IX. INDENIZAÇÃO PELA E INOBSERVÂNCIA DO DIREITO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. JULGAMENTO DA ADI POR OMISSÃO Nº 2493. MORA ADMINISTRATIVA. RECONHECIDA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO QUINQUENIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM SETEMBRO DE 2012. REAJUSTE ANUAL PELO ESTADO A PARTIR DE 2007. LEIS ESTADUAIS NS. 15512/07, 15843/08, 16132/09, 16468/10, 16814/11, 17167/12. PERÍODO DEVIDO PRESCRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, XV e § 6º; 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente